Tribunal: TJSP
Processo: 2127548-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Despesas condominiais. DECISÃO que rejeitou a arguição de nulidade da citação da Empresa executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Arguição de citação de Empresa extinta. Documentação indicativa de que a Empresa executada permanece como proprietária e contribuinte do imóvel para o qual foi encaminhada a Carta de Citação, tendo

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Despesas condominiais. DECISÃO que rejeitou a arguição de nulidade da citação da Empresa executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Arguição de citação de Empresa extinta. Documentação indicativa de que a Empresa executada permanece como proprietária e contribuinte do imóvel para o qual foi encaminhada a Carta de Citação, tendo sido recebido o Aviso de Recebimento sem qualquer ressalva. Arguição de nulidade, ante a ausência de regular intimação da executada. Terceira agravante que carece de legitimidade e de interesse recursal para a defesa do alegado direito alheio. Aplicação do artigo 18 do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO PROVIDO.*